Tribunal: TJMT
Processo: 1028490-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028490-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA SILVA - CPF: 032.447.551-94 (RECORRENTE), CLEYTON ANDERSSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 975.291.091-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028490-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Renan Barbosa Silva

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ERRO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RETENÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o autor alega que é motorista profissional e atua no transporte rodoviário, atividade que exige, como requisito essencial, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. Informa que, em 08/07/2024, deu entrada no procedimento administrativo de renovação da CNH, no entanto, ao checar a atualização pelo aplicativo oficial, em 13/08/2024, constatou erro no local de nascimento (com registro de "Campo Grande, AL" ao invés de "Campo Grande, MS"), o que informou ao reclamado prontamente no dia 15/08/2024. Sustenta que, ao buscar a correção do erro, o recorrente teve sua CNH física recolhida em 15 de agosto de 2024, sem que lhe fosse fornecido um documento substituto físico, ficando apenas com um arquivo digital em PDF que continha o mesmo erro. Por fim, informa que a entrega do documento físico corrigido só ocorreu em 04 de janeiro de 2025.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a falha na emissão de sua CNH e a posterior retenção do documento físico sem a devida substituição, causaram-lhe danos que ultrapassam o mero aborrecimento. Alega que ficou impossibilitado de exercer plenamente sua atividade profissional como motorista, tendo sido remanejado de função em seu trabalho, além de ter vivenciado o temor constante de abordagens policiais e possível acusação de falsificação documental, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como a desproporcionalidade do valor pleiteado.

4. Quanto à alegação do autor de que houve seu remanejamento de função no trabalho, não há nos autos prova robusta de que tal fato tenha acontecido, tampouco de que ocorreu em razão da ausência da CNH física, nem de que tenha causado prejuízo significativo ao recorrente, como redução salarial ou ameaça concreta à manutenção do vínculo empregatício. Já no que tange ao temor de abordagens policiais e possível acusação de falsificação documental, trata-se de receio hipotético, não havendo comprovação de que o recorrente tenha efetivamente sofrido qualquer constrangimento dessa natureza durante o período em que esteve sem a CNH física.

5. Dessa forma, embora tenha havido falha administrativa por parte do DETRAN/MT, não restou suficientemente demonstrado que tenha causado ao recorrente dano moral indenizável, que exige a comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade.

6. Como bem fundamentou a sentença do juízo “a quo”: “
Configurado, portanto, o dano material, sendo devida a restituição do valor pago.

A pretensão indenizatória por dano moral, contudo, não merece acolhida.

É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode confundir meros aborrecimentos com dano moral indenizável. Para tanto, exige-se a comprovação de abalo concreto, que extrapole os limites do dissabor cotidiano e atinja bens jurídicos da personalidade, como honra, dignidade, integridade psíquica, paz interior, entre outros.

Apesar de demonstrada a falha administrativa, não houve comprovação efetiva de prejuízo psicológico relevante, humilhação ou exposição pública capaz de justificar indenização por dano moral.

Isto porque a alegação de o requerente ter sido remanejado em função no trabalho e de ter enfrentado temores de abordagem policial, embora verossímil, não veio acompanhada de elementos probatórios suficientes para configurar dano extrapatrimonial.”

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
CONDENAR
os requeridos
solidariamente
a
restituírem
, em favor da parte requerente, a quantia de
R$ 38,52 (trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
.

O valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Espe-cial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respei-tando o teto do juizado especial, bem como a prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/09).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025